Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-03.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-03.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESMERALDO SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS POR CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM CONTA DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SEGURADORA E BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES CABÍVEL. DESCONTOS VERIFICADOS ANTERIORMENTE A 2018. MODULAÇÃO DO TEMA REPETITIVO DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA, DE 2 MIL REAIS PARA 10 MIL REAIS. PRECEDENTES DESTA QUARTA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A., com alegação de descontos mensais indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria, sob a rubrica de seguro não contratado. A sentença de 1º grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Banco Bradesco, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedente o pedido em relação à seguradora, condenando-a à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) a validade da contratação do seguro; (iii) a configuração e extensão dos danos materiais e morais; e (iv) a distribuição da sucumbência, com destaque à fixação e majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., por sua atuação ativa na manutenção dos descontos indevidos, mesmo após notificação do consumidor.

4. Inexistência de prova hábil da contratação do seguro pela parte autora, haja vista que documentos unilaterais não suprem a ausência de contrato assinado.

5. Correta a restituição simples dos valores descontados, ante a ausência de comprovação de má-fé e a modulação de efeitos da tese do STJ (EAREsp 1.501.756/SC).

6. O valor fixado a título de danos morais (R$2.000,00) revela-se insuficiente à luz da jurisprudência do TJBA em casos análogos. Majoração para R$10.000,00.

7. Reforma da sentença quanto à sucumbência para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor do Bradesco e fixar honorários em 20% sobre o valor da condenação, devidos solidariamente pelas rés.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Sul América conhecido e não provido.

9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se responsabilidade solidária do banco quando, mesmo após notificação, mantém descontos indevidos em conta de titularidade do consumidor. 2. A ausência de contrato assinado ou prova documental robusta da contratação do serviço justifica a restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais. 3. A majoração dos danos morais deve considerar o caráter alimentar da verba indevidamente descontada e a condição de vulnerabilidade do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000006-03.2019.8.05.0255
em que figuram como parte(s) recorrente(s) simultâneos
ESMERALDO SILVA SOUZA e SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SUL AMÉRICA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ESMERALDO SILVA SOUZA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora